Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-19.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. TESTEMUNHA IMPARCIAL QUE CONFIRMA OS FATOS DENUNCIADOS. PROVA SUFICIENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. Extrai-se dos autos a comprovação da materialidade e da autoria do delito. As provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não deixam dúvidas de que o réu ameaçou e praticou vias de fato contra a vítima; discussão de trânsito que culminou no crime de ameaça e no de contravenção penal de vias de fato.
2. O depoimento da esposa do réu, informante, e da própria vítima, possuem menor valor probatório diante do interesse desses na causa, prevalecendo o narrado pela testemunha imparcial dos fatos, passageira do veículo de aplicativo, que não possui interesse em favor de nenhuma das partes.
3. A testemunha depôs que o réu desceu de seu veículo, deu um soco na vítima e tentou pegar a chave da ignição do veículo da vítima, além de aparentar estar embriagado; narrou que ainda que não tenha ouvido a ameaça proferida pelo réu, por estar telefonando para a polícia de seu celular no momento, ressaltou a agressividade do réu. O crime de ameaça se comprova pelas demais declarações, sendo relevante a declaração da vítima nesse sentido, uma vez que ratificada pelo depoimento da testemunha.
4. As declarações do réu e de sua esposa não se sustentam, sendo a negativa dos fatos mera pretensão de afastar a condenação. As próprias declarações do réu confirmam que tentou retirar a chave da ignição do veículo da vítima por meio da janela, estando a vítima sentada no banco do motorista.
5. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.